Tribunal: TJDFT
Processo: 0713794-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À RECONVENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. CAESB. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos na ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência e danos morais.
A ré/apelante apresentou reconvenção para cobrar valores referentes aos serviços prestados, porém a sentença recorrida não apreciou a reconvenção apresentada concomitantemente com o oferecimento da contestação.
A apelante alega omissão do juízo de origem e ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e economia processual, além de sustentar sua dispensa do adiantamento de custas processuais iniciais, conforme inteligência do art. 91 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia recai sobre a omissão do juízo de origem ao não analisar a reconvenção e sobre a necessidade de recolhimento prévio de custas pela CAESB, empresa de economia mista submetida ao regime de precatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A reconvenção deve observar os requisitos da petição inicial e a conexão com a ação principal, nos termos do art. 343 do CPC.
A CAESB, enquanto sociedade de economia mista prestadora de serviço essencial, usufrui de prerrogativas processuais similares às da Fazenda Pública, inclusive no que se refere ao pagamento de custas ao final do processo, conforme o art. 91 do CPC e jurisprudência consolidada do TJDFT.
A ausência de julgamento da reconvenção caracteriza omissão e impede a prestação jurisdicional plena, tornando necessária a cassação da sentença para análise da reconvenção pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação provida. Sentença cassada para que o juízo de origem aprecie a reconvenção apresentada pela CAESB.
Tese de julgamento: “A omissão na análise da reconvenção configura negativa de prestação jurisdicional, impondo-se a cassação da sentença. As sociedades de economia mista que prestam serviço essencial estão dispensadas do recolhimento prévio de custas processuais, as quais devem ser exigidas apenas ao final, caso haja sucumbência.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 91, 139, IX, e 343.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07024757620248070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 23/05/2024.